Tribunal: TJSP
Processo: 1023107-37.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – DEMANDA DE INDENIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA CORRÉ CARACTERIZADA – SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, §1o, AMBOS DO CDC – REJEIÇÃO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA DE INDENIZAÇÃO - IMÓVEL NÃO ENTREGUE AOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - DANOS MATERIAIS – ATRASO

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – DEMANDA DE INDENIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA CORRÉ CARACTERIZADA – SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, §1o, AMBOS DO CDC – REJEIÇÃO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA DE INDENIZAÇÃO - IMÓVEL NÃO ENTREGUE AOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - DANOS MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM OS LUCROS CESSANTES - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 971)–SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001011824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1023107-37.2016.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que são apelantes VIVER
INCORPORADORA E CONSTRUTORA S A e INPAR PROJETO 86 SPE
LTDA, são apelados CARLOS RENATO FLORENTINO RODRIGUES e
LARA LÚCIA BONINI RIBEIRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1023107-37.2016.8.26.0506
Apelantes: Viver Incorporadora e Construtora S A e Inpar Projeto 86 Spe Ltda
Apelados: Carlos Renato Florentino Rodrigues e Lara Lúcia Bonini Ribeiro
(Voto no 24.966)
EMENTA: - LEGITIMIDADE PASSIVA DEMANDA DE
INDENIZAÇÃO

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
CONSTRUTORA
CORRÉ
CARACTERIZADA

SOLIDARIEDADE
QUE
DECORRE
DO
ART.
7o,
PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, §1o, AMBOS DO CDC
REJEIÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DEMANDA
DE INDENIZAÇÃO - IMÓVEL NÃO ENTREGUE AOS
COMPROMISSÁRIOS
COMPRADORES
APÓS
O
TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS -
DANOS MATERIAIS
ATRASO INJUSTIFICADO -
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA
MORATÓRIA
COM
OS
LUCROS
CESSANTES
-
INVERSÃO
DA
CLÁUSULA
PENAL
-
JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO (TESE 971) SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PROVIDO EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DA
DISCIPLINA
RELATIVA
À
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 224/230, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos condenando as rés no pagamento de
indenização de 0,5% do valor do contrato pelo período de
outubro de 2013 a março de 2016 (data de entrega das
chaves do imóvel) com correção monetária a partir de cada
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em
razão
da
sucumbência
mínima,
condenou
as
requeridas nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas,
a
requeridas
apelaram
suscitando
preliminar de ilegitimidade passiva da corré Viver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Incorporadora. No mérito, alegando regularidade do atraso
da conclusão da obra; inexistência de prova do prejuízo
para a condenação nos lucros cessantes (fls. 235/243).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 244/245), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 270/271).
Contrarrazões às fls. 421/449.
A corré Viver Incorporadora noticiando o deferimento
da recuperação judicial para pleitear que os autores
procedam à habilitação do crédito naquele processo;
novação (fls. 249/254), não sem antes manifestar oposição
ao julgamento virtual do presente recurso (fls. 269).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA DEMANDA
Carlos Renato
Florentino
Rodrigues
e
Lara
Lúcia
Oliveira
Bonini
ajuizaram
ação
em
face
de
Viver
Incorporadora
e
Construtora
S.A.
e
Inpar
Projeto
44
SPE
Ltda.
sustentando, em resumo, que as partes firmaram em
18.08.2012 o compromisso de venda e compra da unidade
autônoma descrita e caracterizada na inicial, cujo
pagamento, no importe de R$ 163.493,08 seria feito de
forma parcelada (fls. 50/75).
De acordo com as alegações iniciais, as chaves
deveriam ter sido entregues em abril de 2013 considerando
o prazo de tolerância de 180 dias acoimado de abusivo; os
apelantes foram imitidos na posse precária apenas em
março de 2016; por isso, pleitearam: i) o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
lucros cessantes de 0,5% do valor do contrato; ii) a
aplicação da multa contratual cumulativa de 2% do valor
do imóvel em razão do atraso da entrega das chaves.
Citadas,
as
requeridas
contestaram
suscitando
preliminares. No mérito, alegando que o atraso da entrega
das chaves decorrera de problemas administrativos da
expedição do habite-se; a indenização de danos materiais
seria indevida (fls. 224/230).
A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.
2. DA ALEGADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
A preliminar de ilegitimidade passiva da
corré Inpar Incorporadora não tem razão de ser.
Com efeito, nítida parceria comercial na construção
e divulgação do empreendimento, pouco importando ao
consumidor o ajuste existente entre as construtoras, ou o
regresso que a qualquer delas caiba.
Ainda que assim não fosse, aplica-se a solidariedade
prevista no art. 7o, parágrafo único e no art. 25, § 1o,
ambos do Código de Defesa do Consumidor, vale dizer, é
solidária
a
responsabilidade
dos
fornecedores
que
integram a cadeia de consumo.
3
DO DIREITO
Ab initio, não se sustenta a tese
de que o crédito ora perseguido em face da corré Inpar
Incorporadora se sujeita à recuperação judicial, sequer
havendo que se cogitar de novação, porquanto sua
constituição ocorrerá a partir do trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
sentença proferida em 26.10.2017, ou seja, posterior ao
deferimento do pedido de recuperação judicial, ocorrido
em 07.12.2017 (fls. 255/257).
Assim, consoante o disposto no art. 49 da Lei
11.101/2005, somente os créditos existentes na data do
pedido
sujeitam-se
à
recuperação
judicial,
sendo
inexigível a habilitação do crédito naqueles autos,
conforme precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
EXECUTADA
-
PRETENSÃO
DE
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
-
AFASTAMENTO DA PRETENSÃO À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO -
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL ANTERIOR, NÃO SE SUBMETENDO, PORTANTO, AOS SEUS
EFEITOS PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 5a Câmara de Direito Privado,
AI 2244350-94.2019.8.26.0000, rel. Des. Erickson
Gavazza Marques, j. em 18.11.2019).
No caso concreto, o detido exame da cláusula 5.1 do
contrato (fls. 31) revela que a entrega da unidade aos
compradores deveria observar a data indicada no item E do
quadro resumo de fls. 18, ou seja, abril de 2013 sujeito
ao prazo de tolerância de 180 dias (cláusula 5.1.1, fls.
31).

Diante disso, os autores deveriam ter recebido as
chaves em outubro de 2013; porém, é incontroverso que
foram imitidos na posse precária do imóvel somente em
março de 2016.
As rés afirmam que o contrato estipulou mais de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
data para a entrega das chaves, vale dizer, a data da
expedição do habite-se (cláusula 5.2, fls. 32), o que se
afigura inadmissível.
Com efeito, é aplicável a interpretação do modo mais
favorável ao consumidor em conformidade com o art. 47 do
CDC.
Isso porque é abusiva a cláusula que deixa o prazo
de cumprimento da obrigação ao exclusivo critério do
fornecedor (CDC, art. 39, XII), como no caso em exame que
prevê a entrega do imóvel após a expedição do habite-se
(TJSP, 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1013245-05.2018.8.26.0625,
rel. Desa Hertha Helena de Oliveira, j. 26.02.2010).
Portanto, os autores deveriam ter sido imitidos na
posse do imóvel até outubro de 2013 considerando o prazo
de tolerância de 180 dias previsto na cláusula 5.1.1.
Na verdade, ainda que o atraso na entrega da obra
tenha resultado de dificuldades na obtenção do habite-se,
pouco importa, pois a jurisprudência consolidada deste E.
TJSP orienta-se no sentido de que “A expedição do habite-
se, quando não coincidir com a imediata disponibilização
física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a
mora contratual atribuída à vendedora” (Súmula no 160).
Diferentemente do que pareceu às requeridas, a
indenização é devida desde o descumprimento do prazo de
entrega do imóvel, haja vista a presunção de prejuízo dos
compradores, consoante Súmula 162 deste E. Tribunal de
Justiça: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel
objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio”.
No que toca aos lucros cessantes, todavia, impõe-se a
aplicação da cláusula penal inversa (cláusula 3.1, fls.
28), a qual estipula multa moratória de 2% sobre o valor
do
débito
corrigido,
considerando
o
período
de
inadimplência da ré, afastada a condenação ao pagamento
de lucros cessantes de 0,5% do valor do contrato,
conforme entendimento recente do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1635428/SC sob
o rito repetitivo, afetado sob o Tema 971: “A cláusula
penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento
tardio
da
obrigação,
e,
em
regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se
sua cumulação com lucros cessantes” (STJ-2a Seção, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.06.2019).
Nesse mesmo sentido: “Compromisso de compra e venda.
Atraso na entrega da obra. Prazo de tolerância. Validade.
Súmula 164 do TJSP. Demora mesmo assim verificada.
Fortuito interno não reconhecido como excludente de
responsabilidade da construtora. Culpa desta configurada.
Multa moratória devida por inversão da cláusula penal.
Impossibilidade
de
cumulação
com
lucros
cessantes.
Precedentes do STJ em recursos repetitivos. Determinação
de restituição dos encargos contratuais durante a mora da
vendedora. Correção monetária do saldo devedor mantida.
Indenização por dano moral incabível na espécie. Comissão
de
corretagem
devida.
Ônus
sucumbenciais
revistos.
Recurso provido em parte” (TJSP, 1a Câm. Dir Priv., Apel.
1005948-40.2014.8.26.0704,rel. Des. Augusto Rezende, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
em 30.07.2019).
Sendo assim, é devida a multa moratória de 2% do
valor do débito, que incidirá de outubro de 2013 a março
de 2016, com correção monetária a partir dos desembolsos
e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
4.

DAS
VERBAS
DE SUCUMBÊNCIA
Diante
da
sucumbência mínima dos autores, as rés arcarão com a
integralidade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da
condenação.
5.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento em parte
ao recurso.
Na oposição de embargos de declaração contra o
presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica